Tribunal: TJSP
Processo: 0007742-21.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA – PRELIMINAR. Recurso em liberdade prejudicado em razão da conclusão deste julgamento.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Negativas dos réus isoladas – Causa de aumento evidenciada – Condenação mantida.
TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE – Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório. Dúvida razoável que

Ementa:
FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA – PRELIMINAR. Recurso em liberdade prejudicado em razão da conclusão deste julgamento.
MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Negativas dos réus isoladas – Causa de aumento evidenciada – Condenação mantida.
TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE – Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto condenatório. Dúvida razoável que deve favorecer os apelantes. Non liquet. Dolo específico não demonstrado. Impossibilidade de desclassificação do crime de tortura para o de lesões corporais. Ausência de exame de corpo de delito. Absolvição de rigor.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos patamares. Assertiva de que os réus ostentam personalidade voltada à prática de crimes não comprovada (ausência de estudo psicossocial específico). Correção, de ofício, das circunstâncias judiciais para culpabilidade e circunstâncias. Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Condutas que extrapolaram o dolo inerente ao tipo penal incriminador. Circunstâncias da conduta sobejamente reprováveis. Acréscimo no coeficiente de 1/5 – Causa de aumento de pena do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal. Majoração de 1/6 – Regime aberto – Inviável e insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis (CP, artigos 44, I e III; e 77, caput, II e III) – Perda do cargo público (CP, art. 91, a) – Apelos providos em parte para absolver os réus dos crimes de abuso de autoridade e de tortura (CPP, art. 386, VII); reduzir as penas do crime de falsidade ideológica e fixar o regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007742-21.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
JHONNATHAN BERNARDO e LEANDRO MASCIEL BISPO DOS SANTOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram parcial provimento aos recursos de Leandro Masciel Bispo dos Santos e
Jhonnathan Bernardo para 1) absolver 1.1) Leandro da prática do crime previsto no
artigos 1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97; e 1.2) Jhonnathan da prática dos delitos
dos artigos 1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97 e 3o, “b”, da Lei no 4898/65, todos com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e 2) mantidas as
condenações de Leandro e Jonathan como incursos no artigo 299, 'caput' e parágrafo
único, do Código Penal, reduzir suas penas a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24
(vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no
valor unitário mínimo; mantida a perda do cargo ou função pública. Comunique-se
com urgência. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 – Processo digital
1a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba
Apelantes: Leandro Masciel Bispo Dos Santos e Jhonnathan Bernardo
Apelado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. José Eduardo da Costa
Voto no 11239
FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADA
PRELIMINAR. Recurso em
liberdade prejudicado em razão da conclusão deste julgamento.
MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Prova
segura. Negativas dos réus isoladas Causa de aumento evidenciada
Condenação mantida.
TORTURA E ABUSO DE AUTORIDADE
Conjunto probatório
movediço para lastrear um decreto condenatório. Dúvida razoável
que deve favorecer os apelantes. Non liquet. Dolo específico não
demonstrado. Impossibilidade de desclassificação do crime de
tortura para o de lesões corporais. Ausência de exame de corpo de
delito. Absolvição de rigor.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases acima dos patamares.
Assertiva de que os réus ostentam personalidade voltada à prática de
crimes
não
comprovada
(ausência
de
estudo
psicossocial
específico). Correção, de ofício, das circunstâncias judiciais para
culpabilidade e circunstâncias. Possibilidade. Efeito devolutivo da
apelação. Condutas que extrapolaram o dolo inerente ao tipo penal
incriminador. Circunstâncias da conduta sobejamente reprováveis.
Acréscimo no coeficiente de 1/5
Causa de aumento de pena do
parágrafo único do artigo 299 do Código Penal. Majoração de 1/6
Regime aberto
Inviável e insuficiente a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de
sursis (CP, artigos 44, I e III; e 77, caput, II e III) Perda do cargo
público (CP, art. 91, a) Apelos providos em parte para absolver os
réus dos crimes de abuso de autoridade e de tortura (CPP, art. 386,
VII); reduzir as penas do crime de falsidade ideológica e fixar o
regime aberto.
Tratam-se de recursos de apelação contra a sentença de
fls. 634/655, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte a ação
penal e condenou 1) Leandro Masciel Bispo dos Santos como incurso nos
artigos 1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97; e 299, caput e parágrafo único; c.c.
69, do Código Penal ao cumprimento de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, cada qual
fixado em um salário-mínimo; e 2) Jhonnathan Bernardo como incurso nos
artigos 1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97; 299, caput e parágrafo único, do
Código Penal; e 3o, “b”, da Lei no 4898/65; c.c. 69 do Código Penal ao
cumprimento, respectivamente, de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor
unitário de um salário-mínimo; além de 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial semiaberto. Determinada a perda dos cargos públicos e a
proibição de exercerem novos cargos, empregos ou funções públicas pelo
prazo de 08 (oito) anos.
Inconformados, os réus apelaram pugnando 1) as
absolvições por insuficiência de provas, notadamente porque 1.1) abordaram
legalmente A. de O.S. o qual conduzia veículo automotor sem habilitação, em
estado de embriaguez e se recusou a desembarcar; 1.2) A.O.S., irmã de A. de
O.S., “'partiu para cima' dos guardas, xingando-os e agredindo-os”; 1.3)
populares “começaram a atirar objetos nos guardas”, dando causa a um
tumulto e à necessidade de “utilização de spray de gengibre [não direcionado
às vítimas, mas 'atirado a esmo no ambiente'] para salvaguardar a
incolumidade pessoal dos guardas”; 1.4) não houve intenso sofrimento como
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo impingido
às vítimas pelo uso de spray de gengibre, o qual foi empregado em legítima
defesa, após injusta agressão por parte dos ofendidos; 1.5) os guardas
somente adentraram à residência das vítimas para recuperar uma lanterna e o
rádio HT do comandante Tavares, que havia sido arremessado por um popular
no interior do imóvel; e 1.6) não inseriram informações inverídicas no registro
de ocorrência, até porque não foram os responsáveis pela confecção do
documento. Subsidiariamente, requerem 2) a desclassificação do crime de
tortura para o de lesão corporal de natureza leve; 3) a mitigação das
reprimendas mediante 3.1) a fixação das bases nos mínimos ou ao menos a
alteração dos coeficientes aplicados, pois ínsitos aos tipos incriminadores; 4) a
fixação de regime prisional menos gravoso; e 5) o direito de responderem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
4
processo em liberdade (fls. 732/754 e 756/794).
Os
recursos
foram
processados
e
regularmente
contrariados (fls. 800/831).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento dos apelos para 1) desclassificar a imputação de crime de
tortura para lesão corporal, com acréscimo da base em 1/4; 2) reduzir o
quantum de aumento aplicado na primeira etapa da dosimetria dos crimes de
falsidade ideológica e abuso de autoridade a 1/5 e 1/6, respectivamente; e 3)
fixar o regime inicial semiaberto (fls. 968/984).
É o relatório.
Prima facie, como matéria incidental, prejudicado se
mostra o conhecimento do pleito para que os réus possam recorrer em
liberdade, notadamente em razão da conclusão deste julgamento.
Superada
esta
questão
prefacial,
no
mérito
as
irresignações comportam parcial acolhida nos limites abaixo estabelecidos.
Narra a denúncia que os guardas civis municipais Leandro
Masciel Bispo dos Santos e Jhonnathan Bernardo, no dia 16 de março de
2017, às 23h45, na rua Natália Brisigheli Perini, no 254, Jardim Oliveira
Camargo, na cidade e comarca de Indaiatuba, no exercício da função pública,
agindo em concurso de agentes, submeteram A. de O.S., A.O.S, J.E. dos S. e
G.H.B.S., este com 09 anos de idade, que estavam sob seu poder e
autoridade, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhes
castigo pessoal; nas mesmas condições de tempo e lugar, Leandro Bispo e
Jonnathan Bernardo entraram na residência das vítimas A. de O.S.; A.O.S.; e
J.E. dos S. contra a vontade de quem de direito, atentando à inviolabilidade do
domicílio dos ofendidos.
Logo em seguida, na delegacia de polícia situada na rua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
5
Bernardino de Campos, no 857, Centro, na cidade e comarca de Indaiatuba,
Leandro Bispo usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse
próprio, contra a vítima A. de O.S., dizendo ao ofendido que caso se
submetesse a exame de corpo de delito “iria ser preso e apanhar mais”.
Por fim, no mesmo dia, em local incerto, Leandro Bispo e
Jonnathan Bernardo agindo em concurso de agentes, inseriram, em
documento público, declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre
fatos juridicamente relevantes.
A materialidade do crime de falsidade ideológica está
consubstanciada na portaria (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), laudo de
verificação de embriaguez de A. de O.S. (fls. 16/17), ficha de atendimento
ambulatorial de G.H.B.S. (fl. 40), registro de atendimento da guarda civil (fls.
52/55), relatório final (fls. 88/92) e na prova oral.
A autoria de tal infração penal é, igualmente, incontroversa,
pese negada pelos apelantes.
Leandro Bispo esclareceu que uma equipe da guarda civil
municipal realizava operação de trânsito visando o combate ao tráfico de
drogas e sua função era a de selecionar os veículos que seriam vistoriados.
Durante a diligência, escutou um barulho de pneus e visualizou o motorista de
um veículo realizando um “cavalo de pau”, o que despertou sua atenção.
Alertou os demais integrantes das guarnições e, junto a Jonnathan Bernardo,
Tavares, Neres e Diego interceptaram o veículo defronte a um imóvel
residencial. Determinou que os ocupantes deixassem o interior do veículo, o
que foi desobedecido. Reiterou a ordem, e nesse momento, A.O.S. saiu da
residência e passou a incitar a população para intervir na abordagem. Ato
contínuo J.E. dos S. obedeceu ao comando, saiu do carro e ficou com as mãos
na cabeça frente a um muro; em seguida, A. de O.S. desceu do veículo “com
violência com a porta” e visivelmente embriagado; A. de O.S. tentou se
esquivar da equipe e adentrar ao imóvel, mas foi contido por Neres e Diego,
que o seguraram pelos braços. Entretanto, o ofendido começou a se debater e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
6
o interrogando o segurou pelas pernas, ocasião em que A.O.S. investiu contra
si, mas foi contida por Jonnathan Bernardo. Ato contínuo observou que J.E.
dos S. não estava mais na parede e havia atacado o comandante Tavares,
tentando segurar sua arma, calibre .12. Soltou as pernas de A. de O.S. e foi
auxiliar Tavares, momento em que alguém abriu o portão e arremessou um
skate que atingiu seu braço esquerdo. Nesse momento, J.E. dos S.
desvencilhou-se de Tavares e correu em direção ao imóvel. A.O.S. estava
sentada na calçada e era supervisionada por Jonnathan Bernardo, que a
segurava pelos ombros para que não levantasse. Tavares lhe disse que
haviam arremessado sua lanterna no interior do imóvel e foram buscar. Como
estava com o braço ferido, conduziu A.O.S. para sua viatura e ali permaneceu.
Não havia nenhuma criança no local; não conhecia A. de O.S. (disponível no e-
SAJ).
Jonnathan Bernardo explicou que, na data dos fatos, o
Comandante Tavares determinou a sua equipe que realizasse uma operação
de trânsito para orientar a população e coibir a venda de drogas. Durante os
trabalhos, ouviu um forte barulho de pneus e Leandro Bispo responsável
por selecionar os carros que seriam vistoriados o alertou que um veículo
havia adentrado em alta velocidade à via e realizado um “cavalo de pau”, se
esquivando do bloqueio de trânsito. O automóvel parou defronte a uma
residência e a equipe o abordou seus ocupantes, determinando que saíssem
do carro, ordem esta desobedecida. Neste momento, A.O.S. saiu da residência
gritando e incitando a população, que também saiu à rua. A. de O.S. saiu do
veículo em “visível estado de embriaguez”, nervoso, com olhos avermelhados,
andar cambaleante e tentou entrar na residência. Os guardas civis Diego e
Neres tentaram abordá-lo, mas como “ele se debatia”, Leandro Bispo o
segurou pelas pernas. A.O.S. tentou intervir e foi contida pelo interrogando que
a “retirou de cima de Leandro Bispo”, ocasião em que ela “tropeçou ou caiu”
e, após, permaneceu sentada na guia sob sua supervisão. J.E. dos S., que
havia obedecido os comandos iniciais da guarnição, “foi para cima” do
Comandante Tavares e ambos entraram em luta corporal, tendo J.E. dos S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
7
segurado a ponta da arma calibre .12 que Tavares portava, momento em que
Leandro Bispo atravessou a rua para ajuda-lo e foi agredido com um pedaço
de pau arremessado de dentro da residência; J.E. dos S. se desvencilhou de
Tavares, se apossou da lanterna e do rádio HT do guarda e os lançou para o
interior do imóvel local em que se abrigou. Tavares adentrou o local e, como
estava na função de “segurança da viatura e do comandante”, o acompanhou.
Os objetos foram recuperados no quintal do imóvel. A. de O.S. já estava
algemado na viatura de Leandro Bispo; e A.O.S. se encontrava em outra
viatura; todos foram conduzidos ao plantão policial, local em que a autoridade
policial determinou a realização de exame de dosagem alcoólica de A. de O.S.
que constatou que ele estava “sob a influência de álcool, mas não
embriagado”
e de lesão corporal de Leandro Bispo. Indagado sobre
incongruências de sua versão com a apresentada por testemunhas, reafirmou
que J.E. dos S. foi quem entrou em luta corporal com o comandante Tavares.
Por fim, esclareceu que somente os comandantes das viaturas no caso,
Leandro Bispo e Tavares portam o gás de gengibre (disponível no e-SAJ).
As versões dos réus não estão em plena consonância com
a prova dos autos.
O ofendido A. de O.S. declarou que, na ocasião dos fatos,
estava em um bar acompanhado de seu filho G.H.B.S. e de seu cunhado J.E.
dos S. e foi avisado que a guarda civil estava realizando um “comando” na rua
10; como havia ingerido bebida alcoólica, não era habilitado e a documentação
de seu veículo estava atrasada, saiu do local, na condução do automóvel, pela
rua 11. Ocorre que o carro apresentou problema mecânico e fez um grande
barulho, que foi ouvido pelos guardas civis Leandro Bispo e Jonnathan
Bernardo e outros quatro, os quais chegaram ao local e “do nada começaram
a bater e a espancar”; jogaram-no ao chão e lhe deram um “mata-leão”.
Jonnathan Bernardo puxou os cabelos de sua irmã A.O.S., momento em que
um vizinho gritou que ela estava grávida e as agressões cessaram. J.E. dos S.
foi agredido com o “cano de uma calibre .12”. Na sequência jogaram "spray de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
8
pimenta” em todo mundo, inclusive em seu filho, que necessitou de
atendimento hospitalar. Os guardas entraram em sua casa. Foi conduzido ao
IML para realização de corpo de delito, mas foi ameaçado por Leandro Bispo,
o qual lhe disse que ficaria preso acaso realizasse o exame. Reconheceu
Jonnathan Bernardo pela fotografia de fls. 49 e Leandro Bispo pela
fotografia de fls. 51. Indagado pela defesa esclareceu ter visualizado no vídeo
acostado à fl. 41 (mídia) que populares arremessaram objetos contra os
guardas civis e que foi recuperada uma lanterna pertencente à guarda civil no
quintal de sua casa (disponível no e-SAJ).
J.E. dos S., cunhado de A. de O.S. e marido de A.O.S.,
esclareceu que estava bebendo em um bar com A. de O.S. e, ao retornarem,
foram abordados defronte a sua casa, pois o carro de seu cunhado
apresentava problemas mecânicos e fazia muito barulho. Teve dificuldades
para atender o comando dos guardas civis, pois, como nunca tinha entrado
naquele carro, sequer conseguia destravar a porta, a qual só abria pelo lado de
fora. A. de O.S. desceu do automóvel e os guardas o seguraram pelo pescoço,
tendo ele desmaiado. Sua esposa A.O.S. saiu do interior de sua casa e
questionou o motivo da abordagem violenta, mas foi agredida com um puxão
de cabelo e caiu ao solo, momento em que correu em sua direção, mas foi
agredido com uma coronhada e, ato contínuo, adentrou a sua casa. Alguns
guardas civis também adentraram o local para “pegar seu cunhado Rivael, que
discutia com eles”. Foi atingido com “spray de pimenta”, assim como os
demais. Leandro Bispo e Jonnathan Bernardo estavam no entrevero, mas
não sabe especificar suas condutas, pois até interceder em favor de sua
esposa, permaneceu sentado do outro lado da calçada. Em razão da confusão,
aglomeraram-se aproximadamente 50 pessoas no local (disponível no e-SAJ).
A vítima A.O.S. esclareceu que seu irmão A. de O.S.
estava em um bar com seu marido J.E. dos S. e, ao retornarem direção à sua
casa, acompanhados de G.H.B.S., seu sobrinho, depararam-se com um
bloqueio da guarda civil e como o escapamento do veículo de seu irmão fazia
muito barulho, foram abordados pelos guardas municipais defronte a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
9
residência, inclusive com o uso de “spray de pimenta”, cujo cheiro invadiu o
imóvel. Pegou seu celular para filmar, pois viu seu irmão sendo agredido pelos
agentes públicos, mas foi abordada por Jonnathan Bernardo, o qual lhe deu
uma gravata, puxou seus cabelos, a agrediu com chutes os quais apenas
cessaram com a advertência de um vizinho de que estava grávida
e a
algemou. Nesse momento, J.E. dos S. tentou ajudá-la e foi agredido com uma
coronhada. Leandro Bispo
coordenador da ação
utilizou “spray de
pimenta” e determinou que quatro guardas entre eles Jonnathan Bernardo
entrassem em sua residência atrás de seu irmão Rivael. O entrevero durou
entre 30 minutos e uma hora. Apresentado o vídeo juntado à fl. 41 observou
um objeto sendo arremessado do interior de sua residência. Acredita que 70
pessoas se aglomeraram no local (disponível no e-SAJ).
A testemunha Raul Cesar Doro, vizinho das vítimas, aduziu
ter presenciado A. de O.S., J.E. dos S. e G.H.B.S., chegarem ao local no
veículo do primeiro o qual era muito barulhento e serem abordados de
forma truculenta pelos guardas civis municipais. A. de O.S. foi o primeiro a sair
do automóvel e foi agredido, pisado e algemando por Leandro Bispo que
coordenava a ação e outros guardas. A.O.S. saiu de sua casa em defesa do
irmão, pedindo que o soltassem, e foi agredida por Jonnathan Bernardo.
Gritou para que parassem, pois ela estava grávida, momento em que os
guardas civis o agrediram com um soco nas costelas. Alguns guardas entraram
na residência de A. de O.S. e jogaram gás de pimenta que atingiu o pai de A.
de O.S., idoso, e as crianças que ali estavam. Foi ameaçado de morte por
Leandro Bispo e não procurou a polícia por medo (disponível no e-SAJ).
Sandra Aparecida Barbosa, esposa de A. de O.S.,
informou que seu marido estava em um bar junto de seu cunhado J.E. dos S. e
lhe solicitou que retornasse, pois havia uma “blitz” de trânsito próxima à sua
residência. Viu os guardas municipais agredindo seu marido e jogando “spray
de pimenta” em seu cunhado, o qual acabou atingindo seu filho. Leandro
Bispo ordenou que retornasse ao imóvel, questionando o que fazia ali e lhe
chamou de vagabunda. Ficou desesperada, pois G.H.B.S. estava passando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
10
mal em razão do “spray de pimenta” e um vizinho lhe ajudou, conduzindo-os ao
hospital. Viu A.O.S. sendo agredida por Jonnathan Bernardo e seu marido
recebendo uma “gravata” (disponível no e-SAJ).
Rivael Oliveira Seruts informou ter visto seu irmão A. de
O.S. ser agredido por guardas civis com “uma gravata” ao sair do carro. Sua
irmã A.O.S. saiu em socorro de A. de O.S., mas foi agredida com chutes. Não
saiu do interior de sua residência, pois os guardas não “tinham mandado para
ali adentrarem”. Discutia com eles e cinco agentes entraram no quintal,
“jogaram spray de pimenta em todos que ali estavam” e tentaram “arrastá-lo”
para o lado de fora. Em virtude das agressões a seus irmãos, assim como
outros populares, arremessou, de dentro do imóvel, objetos contra os guardas
civis (disponível no e-SAJ)
Aparecido Carlos Seruts, genitor de A. de O.S., A.O.S. e
Rivael, informou que, por ocasião dos fatos, estava dormindo e acordou com
um barulho do lado externo de sua casa. Foi ver o que estava acontecendo e
foi surpreendido por guardas civis municipais no quintal de sua casa e, sem
que nada dissesse, os agentes dispararam “spray de pimenta” que atingiram
seus olhos e de seus netos. Não sabe quem foi o guarda que utilizou o spray
(disponível no e-SAJ).
A testemunha protegida n° 01 limitou-se a informar que
trabalha como motorista e, por ocasião dos fatos, removeu o veículo de A. de
O.S., em um bairro de periferia, conhecido pela venda de drogas; não conhece
as vítimas (disponível no e-SAJ).
A testemunha protegida n° 02 esclareceu que estava
presente no local dos fatos e tomou conhecimento da denúncia pela internet,
motivo pelo qual, entendendo como injustas as acusações, compareceu ao
cartório do Juízo e indagou os funcionários sobre como poderia prestar
depoimento. Explicou que, na data dos fatos, por volta das 20h30, saiu da casa
de sua namorada em direção à sua residência e viu um veículo empreendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
11
velocidade incompatível com a via, realizando uma manobra brusca e
estacionando em seguida. Os ocupantes deste automóvel foram abordados
por guardas municipais que determinaram que saíssem do carro. O motorista
“saiu muito desnorteado, meio bravo”, ao passo que o passageiro estava
“tranquilo”. Ato contínuo iniciou-se uma discussão e houve uma aglomeração
de mais de 30 pessoas. Não presenciou a utilização de “spray de pimenta”;
não viu crianças no local ou mulheres sendo agredidas. Ficou por volta de 30
minutos observando a movimentação. Não conhecia Leandro Bispo ou
Jonnathan Bernardo (disponíveis no e-SAJ).
A testemunha de defesa, Luis Carlos Tavares, guarda civil,
esclareceu que, na data dos fatos, realizavam averiguação de veículos em
bairro conhecido pela prática do tráfico de drogas, ocasião em que o veículo
conduzido por A. de O.S. despertou a atenção da equipe, pois passou pela
esquina em alta velocidade e “deu um cavalo de pau”. Leandro Bispo e
Jonnathan Bernardo foram até o automóvel e determinaram que seus
ocupantes saíssem do carro, o que, de início, não foi obedecido. Após, o
condutor A. de O.S. desembarcou exaltado, embriagado e reagiu, sendo
necessário o emprego de força moderada para contê-lo e colocá-lo na viatura.
Ato contínuo, iniciou-se um tumulto, com populares arremessando objetos
contra os integrantes de sua equipe, sendo necessário o uso do “gás de
gengibre”, adequado para afastar multidões. Outro individuo tentou puxar sua
arma calibre .12, ocasião em que uma lanterna e um rádio caíram ao solo,
foram apanhados e arremessados em um imóvel. Saiu no encalço dessa
pessoa e adentrou sozinho o quintal da casa para pegar os objetos, recuperou-
os e saiu em seguida, sem abordar a mencionada pessoa. O procedimento
“seria normal, caso não tivesse ocorrido a aglomeração”. Havia sete a oito
guardas e aproximadamente 60 pessoas no local. Não viu A.O.S. ser agredida
e não presenciou nenhuma criança no local (disponível no e-SAJ).
Maurício Neres, também guarda civil, aduziu que realizava
um bloqueio de trânsito e a equipe visualizou um automóvel efetuando um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
12
“cavalo de pau”. Leandro Bispo e Jonnathan Bernardo abordaram os
ocupantes do veículo, sendo que A. de O.S., visivelmente embriagado,
apresentou resistência e desacatou-os, sob a afirmação de que “não era
bandido”, ao passo que J.E. dos S. atendeu a todos os comandos da equipe.
A. de O.S. o indagou sobre as consequências de seus atos e, com a notícia de
que seria conduzido à delegacia por embriaguez ao volante e direção perigosa
ele se exaltou ainda mais e tentou se desvencilhar, ocasião em que o
imobilizou. Nesse momento A.O.S. saiu da residência xingando, arremessando
objetos e incitando a população contra a guarnição, alegando que o irmão era
trabalhador. O guarda civil Leandro Bispo tirou-a do local; o comandante
Tavares entrou em luta corporal com um indivíduo que pegou seus pertences,
os arremessou em um imóvel, e correu para seu interior. Foi necessário o
emprego de "spray de gengibre” para “dispersar a multidão” que se insurgia
contra a equipe. Não havia nenhuma criança no carro. Está afastado da
guarda civil em razão de decisão judicial, por conta de investigações que lhe
imputam a prática de tortura. Acredita que havia em torno de 3 mil pessoas no
local, dentre elas crianças e adolescentes (disponível no e-SAJ).
Em semelhante direção o depoimento do guarda civil Diego
Miranda da Silva, acrescentando não ter visualizado Tavares adentrando a
residência das vítimas ou agressões contra A.O.S.; havia aproximadamente 60
pessoas no local. Está afastado da corporação por suposta prática de lesão
corporal (disponível no e-SAJ).
Marcos Vinicius Ferreira, guarda civil, esclareceu que
realizava operação de orientação de trânsito e ouviu uma forte freada, para a
qual, inicialmente, não deu importância, mas começou a ouvir “uma gritaria” e o
início de uma confusão. Dirigiu-se ao local e presenciou A.O.S. bastante
alterada e gritando, enquanto seus companheiros tentavam conter A.de O.S..
Outro indivíduo entrou em luta corporal com o comandante Tavares, tentando
arrancar-lhe a espingarda; Tavares perseguiu tal pessoa até o quintal de uma
residência, razão pela qual dirigiu-se até o portão do imóvel, momento em que
Tavares recuou com uma lanterna e um rádio HT em mãos, os quais haviam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
13
sido arremessados por este indivíduo. Não viu quem estava no veículo
abordado ou se havia crianças no local. Havia perigo à integridade física dos
guardas, pois os populares arremessavam objetos (pedras e paus) contra a
equipe (disponível no e-SAJ).
As demais testemunhas de defesa, Marcos Umberto da
Silva, Jonathan Ribeiro Caetano da Silva e Rogério de Oliveira Martins, não
presenciaram os fatos e se limitaram a informar que prestaram apoio às
equipes que já haviam controlado a situação (disponível no e-SAJ).
Pois bem.
Sabido que a condenação criminal, por todo o gravame
que acarreta, exige certeza absoluta da responsabilidade daqueles apontados
como autores do delito. Não servem meras suposições, ilações, subjetivismos,
ou provas contraditórias, inseguras e pouco esclarecedoras que façam surgir
ao julgador dúvida invencível. No caso do processo penal, a dúvida deve
favorecer os réus.
É exatamente esta a hipótese dos autos, ao menos quanto
aos delitos de tortura e de abuso de autoridade, pois apesar de suficientes os
indícios trazidos com o inquérito policial para a propositura da ação penal, não
se repetiram em juízo com a certeza exigida para a condenação,
especialmente no que diz respeito à dinâmica dos fatos.
Incontroverso que existem nos autos duas versões
absolutamente contrastantes. A primeira apresentada pelas vítimas e
testemunhas de acusação, corroborando a denúncia e asseverando a prática
dos crimes irrogados aos apelantes; e a segunda, sustentada por estes e pelas
testemunhas de defesa, de que, ao fim e ao cabo, a guarda civil apenas reagiu
à injusta agressão contra a equipe, por parte das vítimas e de populares, o que
motivou, inclusive o emprego de “gás de gengibre”.
Na versão dos réus e dos demais guardas municipais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
14
abordagem inicial se deu porque tiveram a atenção despertada pelo barulho do
automóvel conduzido por A. de O.S., que realizou manobra brusca nas
proximidades do local em que a equipe realizava um bloqueio de trânsito.
Ademais, e sem se questionar aqui o excesso empregado, cabe mencionar
que o condutor, inabilitado e sob o efeito de álcool
apesar de não
embriagado (v. fls. 16/17) resistiu à abordagem.
Não se pode perder de vista que pequenas divergências
sob aspectos secundários constantes de seus interrogatórios e dos
depoimentos dos demais guardas envolvidos na ocorrência derivam da
capacidade individual de observação, bem como da posição espacial que cada
um deles ocupava, eis que empreenderam tarefas distintas na operação.
Nesse panorama, a reação das vítimas e o consequente
emprego da força excessiva, reitera-se pela tropa causou insurgência nos
vizinhos e populares que se aglomeraram no local entre 50 e 60 pessoas.
Importante frisar ser incontroverso que objetos foram arremessados pela
população em direção aos guardas fato inclusive admitido por Rivael, irmão
de A. de O.S. e A.O.S., que aduziu ter arremessado do interior de sua
residência, assim como fizeram outras pessoas, pedaços de madeira contra os
guardas
que utilizaram “spray de gengibre” no ambiente para afastar a
multidão. Tal ato ensejou a necessidade de condução do pequeno G.H.B.S. ao
nosocômio, com quadro de vômitos (cf. ficha de atendimento ambulatorial de
fls. 40).
Entretanto,
tais
condutas,
resguardada
a
preclara
convicção do d. Magistrado a quo, não configuram o crime de tortura,
notadamente porque o excesso de força empregado não se confunde com a
submissão das vítimas “a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de
aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo” (art. 1°, II, da Lei n°
9.455/97).
Aliás, bem asseverou o d. Procurador de Justiça em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
15
percuciente parecer:
“(...) respeitada interpretação diversa, não se pode concluir,
sobre bases sólidas, que na conduta dos guardas
municipais esteve presente o dolo específico de aplicar
castigo pessoal como exigido pelo inciso II do artigo 1o da
Lei no 9.455; ademais, à vista das lesões sofridas pelas
vítimas e tendo em consideração que a abordagem
inadequada durou alguns minutos até porque houve
manifestação de populares , remanescem dúvidas
razoáveis se todas as vítimas experimentaram intenso
sofrimento;
reitera-se,
trata-se
de
abordagem
com
excessos que deve ser punida, mas, pelo exposto, parece
mais adequado que seja a conduta tipificada como lesão
corporal; assim, merece ser acolhido o pleito de
desclassificação do crime de tortura para o de lesão
corporal” (fl. 982).
Poderia subsistir, no entanto, como mencionado pelo d.
Procurador de Justiça, o crime de lesão corporal; mas também não é o caso,
eis que, não realizado o laudo pericial para comprovar a extensão e grau das
lesões suportadas pelos ofendidos, forçosa a conclusão de que inexiste prova
da materialidade, à luz do disposto no artigo 158 do Código de Processo
Penal.
Sobre o tema, esclarecedora a lição de Eugênio Pacelli e
Douglas Fischer:
Quando não desaparecidos os vestígios, não há razão
para a não realização da perícia técnica sobre eles, de cujo
exame poderá resultar maiores esclarecimentos acerca da
autoria e da materialidade do fato em apuração.
Normalmente, se associa o exame pericial à comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
16
da materialidade do crime, o que, em princípio, está
correto. Mas não só. Muitas vezes se determinará também
a autoria ou a participação com o exame pericial. De se ver
que o CPP prevê como hipótese de nulidade exatamente a
ausência de realização de laudo pericial quando a infração
deixar vestígios (Comentários ao Código de Processo
Penal e sua jurisprudência
7. ed. rev. e atual.
São
Paulo: Atlas, 2015, p. 371).
Obtempere-se, mais, que um indivíduo não se sabe ao
certo se J.E. dos S. ou outra pessoa
entrou em luta corporal com a
testemunha Tavares, que teve sua lanterna e seu aparelho de rádio HT
jogados no quintal da residência das vítimas, fato este que, aliado à conduta
de Rivael, que, do mesmo local, atentava contra a integridade física dos
guardas, arremessando em direção a eles pedaços de madeira em flagrante
delito, portanto autorizava o ingresso temporário dos agentes no quintal da
residência dos ofendidos, quer para recuperar os objetos, quer para deter a
testemunha, razão pela qual não há que se falar em abuso de autoridade por
terem os réus atentado contra a inviolabilidade de domicílio das vítimas (art. 3°,
b, da Lei n° 4.898/65).
Ainda que assim não fosse, em razão da vigência da Lei n°
13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), por mais que se reconheça a
continuidade normativo típica da conduta imputada (v. artigo 22 da Lei n°
13.869/2019, cujas penas são mais gravosas e, portanto, inaplicáveis à
espécie), não restou demonstrado o especial fim de agir (dolo específico),
consistente em adentrar o quintal da residência das vítimas para “prejudicar
alguém”, “beneficiar a si mesmo ou a terceiro” ou “por mero capricho ou
satisfação pessoal” (artigo 1°, § 1°, da Lei n° 13.869/20191).
Daí porque, ao contrário do que sustenta o Ministério
1 “Art. 1o Esta Lei define os crimes de abuso de autoridade, cometidos por agente público, servidor ou não, que, no
exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído.
§ 1o As condutas descritas nesta Lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a
finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou
satisfação pessoal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
17
Público em contrarrazões, há que se reconhecer que a prova é movediça,
mostrando-se de rigor o reconhecimento do non liquet, com a consequente
absolvição de Leandro Masciel Bispo dos Santos do crime previsto no artigo
1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97; e de Jhonnathan Bernardo dos delitos dos
artigos 1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97; e 3o, “b”, da Lei no 4898/65, nos
termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
De
outro
vértice,
os
excessos
praticados
durante
abordagem ensejam a responsabilização uniforme dos réus pela falsidade
ideológica majorada, eis que é induvidoso que ambos concorreram para inserir
ou fizeram inserir no boletim de ocorrência (fls. 03/06) e no registro de
atendimento da guarda civil (fls. 52/55) declarações falsas ou diversas da que
deveriam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Cabe observar que o tipo penal do artigo 299 do Código
Penal tutela a fé pública, “mais precisamente a confiabilidade dos documentos
públicos ou particulares, no que toca ao seu conteúdo ideativo, isto é, à
veracidade de seu teor” (PRADO, Luiz Regis, Curso de Direito Penal Brasileiro,
5a ed., 2008, vol. 3, ed. RT, pág. 334). Inequívoca, portanto, a intenção da
conduta dos réus consistente em alterar a verdade sobre a ocorrência,
dissimulando a truculência empregada na abordagem.
O translúcido escólio de Alberto Silva Franco pontua:
Dá-se a falsidade ideológica quando há uma atestação não
verdadeira, ou uma omissão, em ato formalmente
verdadeiro, de fatos ou de declarações de vontade, cuja
verdade o documento deveria provar. Verifica-se, portanto,
no ato autêntico quando a alteração da verdade diz
respeito à sua substância ou às suas circunstâncias”
(Código Penal e sua interpretação Jurisprudencial, 7a ed.,
2001, vol. 2., ed RT, pág. 3655).
Em acréscimo, o crime de falsidade ideológica é crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
18
formal e se consuma com a simples prática da conduta típica, não havendo a
necessidade de sua utilização concreta (BITENCOURT, Cezar Roberto,
Código Penal comentado, 9a ed., 2015, Saraiva, pág. 1311; e, NUCCI,
Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, 15a ed. at. ampl., Forense,
2015, pág. 1289).
Confira-se:
(...) 7. O delito insculpido no artigo 299 do Estatuto
Penalista, é crime formal, exigindo-se para sua
consumação a mera potencialidade lesiva, sendo
prescindível a efetiva lesão patrimonial.. (...) (STJ - HC
355140 / SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016; HC
no 47865/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 14.03.2006, DJ 02.05.2006, p. 351).
APELAÇÃO. Falsidade ideológica. Absolvição pretendida
pelo reconhecimento do erro de proibição. Inocorrência.
Pedido
de
reconhecimento
de
ausência
de
dolo.
Impossibilidade. Autoria e materialidade suficientemente
comprovadas. Sentença mantida. Recursos improvidos
(TJSP AC no 0103412-74.2012.8.26.0050/São Paulo, 15a
Câmara Criminal, Rel. Des. Poças Leitão, j. 21.09.2017;
AC
no
0011299-55.2014.8.26.0269/Itapetininga,
13a
Câmara Criminal, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j.
22.06.2017; AC no 0019824-46.2011.8.26.0361/Mogi das
Cruzes, 7a Câmara Criminal Extraordinária, Rel. Des.
Pinheiro
Franco,
j.
07.12.2016;
AC
no
0000795-07.2012.8.26.0480/Presidente
Bernardes,
3a
Câmara Criminal, Rel. Des. Julio Caio Farto Salles, j.
13.11.2015; HC no 0261026-35.2011.8.26.0000/São Paulo,
11a Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme G. Strenger, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
19
04.04.12).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal de Leandro Masciel Bispo dos
Santos e de Jhonnathan Bernardo como incursos no artigo 299, caput e
parágrafo único, do Código Penal.
Passa-se à dosimetria das penas do crime remanescente.
As bases foram fixadas no triplo dos patamares em razão
1) do dolo exacerbado e 2) da personalidade dos agentes. Todavia, no caso
concreto, resguardada a preclara convicção do d. Magistrado a quo, não foram
produzidos elementos técnicos para aferir as características de suas
personalidades, em especial exame psicossocial multidisciplinar. Assim, com
fundamento na culpabilidade dos réus e nas circunstâncias do delito, ora
considerados de ofício, afigura-se proporcional a exasperação das
reprimendas no coeficiente de 1/5 (um quinto), obtendo-se 01 (um) ano, 02
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Impende ressaltar que
diante do efeito devolutivo da
apelação criminal não há ilegalidade na modificação de fundamentos para
justificar o aumento das penas iniciais, ainda que se esteja diante de recurso
exclusivo da Defesa, porquanto o princípio do non reformatio in pejus (CPP,
artigo 617) somente veda o agravamento das sanções o que não ocorre in
casu.
Neste sentido e em atenção aos precedentes do E. STF e
C. STJ, já se pronunciou este Sodalício:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 617, CAPUT, DO CPP; E 59 DO CP. PENA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
20
BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
POSSIBILIDADE
DE
MANUTENÇÃO
DA
PENA
BASILAR.
EFEITO
DEVOLUTIVO PLENO DA APELAÇÃO. REFORMATIO IN
PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTUM DA PENA NÃO
AGRAVADA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS
DA TERCEIRA SEÇÃO. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
ALEGAÇÃO
DE
CARÊNCIA
DE
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO E COLAÇÃO DE
FUNDAMENTOS CONCRETOS. 1. Em conformidade com
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o efeito
devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte
de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a
revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a
manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime
inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se
a situação do recorrente não foi agravada, como no caso
sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença
foi preservada. 2. Este Sodalício possui o entendimento de
que, em razão do efeito amplamente devolutivo da
apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da
defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não
seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n.
499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
1o/7/2019). 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da
Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o
Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso
exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos
diversos dos constantes da sentença para se manifestar
acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
21
para o cumprimento da pena, para examinar as
circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena,
desde que não haja agravamento da situação final do réu e
que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo
Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas
delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n.
437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe 1o/7/2019). 4. Em razão da discricionariedade
inerente
aos
juízos
ordinários
na
valoração
das
circunstâncias judiciais e, notadamente, com suporte na
concretude
dos
fundamentos
apresentados
para
a
manutenção da exasperação perpetrada, qual seja:
culpabilidade acima da média, ante o excesso de
velocidade, e gravidade das relatadas consequências do
crime, preserva-se a fração de exasperação da pena-base
dosada pelas instâncias ordinárias. 5. Na primeira fase da
dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua
discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar
as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do
Código Penal - CP e do princípio da proporcionalidade. A
esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos
critérios adotados, bem como à correção de frações
discrepantes. Na hipótese em análise, a fundamentação
apresentada pelas instâncias ordinárias, quanto à conduta
social do paciente e as circunstâncias do crime, mostra-se
idônea, baseada em elementos concretos, cuja avaliação
está situada no campo da discricionariedade do julgador
(AgRg no HC n. 291.488/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe 18/12/2018). 6. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
julgado
em
10/09/2019, DJe 19/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
22
(...) 6.2. Possibilidade do Juízo "ad quem", por ocasião
da análise das circunstâncias do art. 59, "caput", do
Código Penal (mas não só), agregar e apresentar novos
fundamentos, diferentes dos apresentados pelo Juízo
"a quo", para justificar o exasperamento da pena (mas
também não só), desde que não se ultrapasse aquela
fixada anteriormente pelo Magistrado singular, ainda
que se trate de recurso exclusivo do réu. Anos-luz de
qualquer entendimento, consoante o qual se estaria a
decidir "extra petita" ou "ultra petita", sob pena de
manifesta confusão entre as vertentes da horizontalidade e
da verticalidade do efeito devolutivo, no caso, da Apelação
Criminal. Precedentes do STF (RHC 119149/RS - Rel. Min.
Dias Toffoli 1a T. j. 10.02.2015; HC 106113 Rel. Min.
Cármen Lúcia 1a T. j. 18.10.2011 DJU 01.02.2012;
HC 76156
Rel. Min. Sepúlveda Pertence
1a T.
j.
31.03.1998 - DJU 08.05.1998). Precedentes do STJ (HC
314.335/PE - Rel. Min. Newton Trisotto/Desembargador
convocado do TJSC
5a T.
j. 19.03.2015 - DJU
27.03.2015; HC 307.365/PR - Rel. Min. Walter de Almeida
Guilherme/Desembargador convocado do TJSP 5a T. j.
16.12.2014 - DJU 19.12.2014 - HC 254.070/SP - Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz
6a T.
j. 04.12.2014 - DJU
04.02.2015; AgRg no AREsp 487.720/ES - Rel. Min. Walter
de
Almeida
de
Almeida
Guilherme/Desembargador
convocado do TJSP
5a T.
j. 18.11.2014 - DJU
26.11.2014; AgRg no HC 240.580/MS - Rel. Min. Jorge
Mussi
5a T.
j. 21.10.2014 - DJU 29/10/2014; REsp
1124658/BA - Rel. Min. Og Fernandes
6a T.
j.
17.12.2009 - DJU 22.02.2010). (...) (TJSP, Apelação
Criminal no 0006271-21.2015.8.26.0286, Rel. Airton Vieira,
3a Câmara de Direito Criminal, J. 25.07.2017 g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
23
Sem alterações na etapa intermediária, na derradeira fase,
as sanções foram acrescidas de 1/6 (um sexto), em razão da causa de
aumento de pena do parágrafo único do artigo 299 do CP cometimento do
delito prevalecendo-se do cargo público ocupado perfazendo, em definitivo,
no recálculo, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, os quais ficam fixados no valor
unitário mínimo, à míngua de circunstâncias que recomendem a
exasperação.
O regime prisional deve ser alterado para o aberto, diante
do quantum da pena privativa de liberdade e primariedade dos réus (CP, artigo
CP, 33, § 2o, c).
Inviável e insuficiente a substituição das penas privativas
de liberdade por restritivas de direitos ou mesmo a concessão de sursis (CP,
art. 44, I e III; e 77, caput, II e III).
Exempli gratia:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
QUALIFICADO. (...) PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL QUE NÃO RECOMENDA A
MEDIDA. ART. 44, INCISO III, DO CP. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (...)
Reconhecida a incidência de
duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser
utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado,
promovendo
a
alteração
do
quantum
de
pena
abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser
valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como
circunstância judicial, na primeira das etapas do critério
trifásico, se não for prevista como agravante. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007742-21.2017.8.26.0248 -Voto no
24
(...)
A presença de vetorial negativa - circunstância
qualificadora deslocada - torna não recomendável a
substituição da prisão por penas restritivas de direitos,
conforme o art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas
corpus não conhecido. (STJ HC no 463.769/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, J.
04.09.2018, DJe 13.09.2018 g.n.).
Em epílogo, correta a perda do cargo e da função pública,
nos termos do artigo 92, I, a, do Código Penal.
Ex
positis,
rejeitada
a
preliminar,
dá-se
parcial
provimento aos recursos de Leandro Masciel Bispo dos Santos e Jhonnathan
Bernardo para 1) absolver 1.1) Leandro da prática do crime previsto no artigos
1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97; e 1.2) Jhonnathan da prática dos delitos dos
artigos 1°, II e § 4°, II, da Lei n° 9.455/97 e 3o, “b”, da Lei no 4898/65, todos
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; e 2)
mantidas as condenações de Leandro e Jonathan como incursos no artigo
299, caput e parágrafo único, do Código Penal, reduzir suas penas a 01 (um)
ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo; mantida a perda
do cargo ou função pública. Comunique-se com urgência.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator